Tribunal: TJDFT
Processo: 0704877-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704877-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais, indeferiu o pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica da executada/agravada. A agravante alega que, diversamente do consignado na decisão agravada, restou comprovado o abuso da personalidade jurídica em razão da confusão patrimonial entre os bens da sociedade e os bens de seus sócios. Aduz que não consegue receber o seu crédito, porque a pessoa jurídica executada não tem qualquer bem registrado em seu nome. Sustenta que a devedora está ativa e tem capital social integralizado no importe de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), conforme Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Distrito Federal, juntada aos autos. Argumenta que há indícios de confusão patrimonial ante a possibilidade de que o patrimônio esteja em nome do sócio a fim de burlar a responsabilização da empresa. Registra que os sócios da sociedade limitada são responsáveis pela integralização do capital social. Salienta ser possível a desconsideração da personalidade jurídica no caso de subcapitalização, ou seja, a partir da comprovação de capital social insuficiente da empresa. Assevera que, configurada a subcapitalização, os sócios deveriam empregar as diligências necessárias para que a sociedade possuísse capital próprio suficiente e proporcional ao volume dos negócios. Acrescenta que “ainda que seja difícil de se comprovar de plano a confusão patrimonial no presente caso, resta claro o abuso de direito, uma vez que o sócio se beneficia da personalidade jurídica para omitir-se quanto às responsabilidades que recaem sobre a empresa”. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que sejam alcançados os bens pessoais do sócio e representante legal da executada, César Augusto Ramos Alcácio, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto ao receio de receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a agravante alega que sua presença emerge do risco de o processo vir a ser arquivado por causa da falta de bens passíveis de penhora. Todavia, o mero risco de arquivamento provisório dos autos não tem o condão de trazer prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à recorrente, porque, caso isso ocorra, poderá ser requerida, a qualquer momento, o seu desarquivamento e a retomada do curso do processo, com a indicação da existência de bens passíveis de penhora, desde que não transcorrido o prazo da prescrição intercorrente. Assim, não se vislumbra o indispensável periculum in mora. Além disso, também não se verifica a presença da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. A desconsideração da personalidade jurídica tem seus requisitos previstos no art. 50, do CC, devendo ser demonstrado o abuso da personalidade jurídica decorrente de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Na hipótese vertente, a agravante sustenta abuso da personalidade jurídica caracterizada pela confusão patrimonial. Todavia, em primeira análise, não se vislumbram indícios de confusão patrimonial. Para que isso se admita, é necessária a existência de elementos concretos apontando que houve a transferência de bens da sociedade para o sócio ou pagamento sistematizado pela sociedade de dívidas do sócio. Não se vislumbram nos autos, no presente juízo de cognição restrita, elementos a esse respeito. Além disso, a só inexistência de bens em nome da pessoa jurídica executada, embora traga suspeitas, não permite concluir, por si só, que os sócios não cumpriram com a obrigação de integralizar o capital social, sendo necessárias outras provas nesse sentido, cuja existência não se vislumbra no presente juízo prefacial. Sobre o tema, confira-se o seguinte aresto: “EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL OU NA SÚMULA 435 DO STJ. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS DA SOCIEDADE LIMITADA (ART. 1.052 DO CC). AUSÊNCIA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PORÉM MANTIDO O ACÓRDÃO RECORRIDO. 1 - Os embargos de declaração são um instrumento processual disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 535 do Código de Processo Civil. 2 - Verificada a existência de omissão, deve-se elucidar que capital social é o investimento inicial realizado pelos sócios da sociedade, no presente caso empresária, e corresponde ao patrimônio líquido inicialmente investido a fim de efetivação do objeto social e tem como função garantir os credores. 3 - O art. 1.052 do Código Civil estabelece que ‘na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social’ e, nos dizeres de James Eduardo Oliveira (OLIVEIRA, 2009, p. 744), por a sociedade limitada e seus sócios terem personalidades jurídicas distintas, possuem patrimônios autônomos e independentes (princípio da autonomia patrimonial), cuja principal consequencia dessa individualidade patrimonial é a irresponsabilidade dos sócios pelos débitos da sociedade mencionada, salvo nas hipóteses de responsabilização direta prevista expressamente na lei ou no caso de desconsideração da pessoa por ato ilícito ou abusivo (art. 50 do Código Civil). 4 - Os sócios são solidariamente responsáveis entre si no tocante à integralização do capital social e, apenas quando não integralizado ou integralizado de maneira parcial, responderão subsidiariamente perante terceiros com seus bens particulares, limitados ao valor ainda não integralizado. 5 - Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que, na sociedade de responsabilidade limitada, os sócios não respondem pelos prejuízos sociais, desde que não tenha havido administração irregular e haja integralização do capital social e, in casu, conforme alteração do contrato social acostada aos autos, o capital social foi devidamente integralizado, não se desincumbindo a recorrente do ônus probatório disposto no art. 333 do Código de Processo Civil a fim de demonstrar a ausência da mencionada integralização. Ademais, não se vislumbrou qualquer indício de que tenha havido administração irregular nos termos do art. 50 do Código Civil, ou dissolução irregular da sociedade empresária, à luz da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. 6 - Recurso conhecido e provido, porém mantido o acórdão recorrido” (Acórdão 831752, 20140020178355AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 19/11/2014. Pág.: 312). Dessa forma, e à conta da ausência dos pressupostos autorizadoras da tutela de urgência recursal, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2020 19:08:29. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator